Tribunal: TCU
Processo: 028.067/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8649/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação do Conselho Federal de Arquitetura do Rio Grande do Sul (CAU/RS) contra o Edital TP 01/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, cujo objeto foi a "contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para aplicação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio na forma Completa, das edificações existentes do Campus Panambi", com valor estimado em R$ 52.740,18; Considerando que o CAU/RS defendeu que o orçamento de referência fosse no valor de R$ 92.098,26, supostamente em conformidade com as normas do CAU/BR e NBR/ABNT, conforme a memória de cálculo anexa à representação; Considerando que, na licitação TP 01/2020, foram apresentadas sete propostas, com valores entre R$ 19.010,14 e R$ 35.653,25, sagrando-se vencedora a de menor preço; Considerando que não houve impugnação do Edital devido aos fatos denunciados pelo CAU/RS; Considerando que a vencedora do certame, Giovani Luis Ferrasso Eireli, foi instada a comprovar a viabilidade dos preços ofertados, devido a recurso interposto pela empresa licitante Mateus da Cruz Dias ME, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993, e que a Comissão de Licitação, em seu julgamento, considerou comprovada a viabilidade dos preços propostos pela vencedora, nos termos da Lei; Considerando que, embora o CAU/RS tenha legitimidade para representar ao TCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do RI/TCU c/c art. 113 da Lei 8.666/1993, a representação não possui os elementos mínimos necessários ao seu prosseguimento uma vez que não satisfaz os requisitos elencados no art. 235, caput , do RI/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, por insuficiência de indícios de irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 235 do RI/TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres da unidade técnica, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da presente representação, dar ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.067/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.